Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. CONDÔMINO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO GERMINADA DA PROPRIEDADE. ACESSÓRIOS CONTRATUAIS E DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não estando a germinação da obrigação condicionada à comprovação de que frui ou não dos serviços fomentados à universalidade de condôminos, pois fomentados de forma indistinta, legitimando o rateio dos custos correlatos.
3. Ao condômino em mora, ao assumir essa condição e reconhecer a inadimplência que lhe fora imputada, somente remanesce solver a obrigação inadimplida como forma de ser alforriado, traduzindo o acolhimento do pedido formulado em seu desfavor pelo condomínio, ante a perduração da mora, imperativo legal coadunado com a regulação que pauta as obrigações condominiais e com o princípio que repugna o locupletamento ilícito.
4. Cuidando-se de cobrança de débito oriundo de rateio de despesas condominiais mensuradas de forma certa e determinada e com termo definido pela própria convenção, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
5. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor como pressuposto para que seja constituído em mora se não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação é ilíquida, resultando que, em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, pois o tempo interpela pelo homem - dies interpellat pro homine -, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.